Tribunal: TJDFT
Processo: 0745560-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745560-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA DA SILVA GOMES RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Na petição de ID 73425089, a recorrente requer a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado à UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL a abstenção de excluir a beneficiária do plano e/ou para que a reinsira no plano de saúde. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, a parte recorrente poderá formular o requerimento de cumprimento da sentença perante o juízo de origem, uma vez que o acórdão recorrido foi favorável à sua pretensão, no sentido de que seja restabelecido o plano de saúde pela recorrida. Tal situação, inclusive, torna desnecessária e inútil a concessão de nova tutela provisória de urgência, quando a providência requerida já foi albergada pelo acórdão recorrido e sequer houve recurso da parte contrária. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007